Tribunal: STF
Processo: ARE 732754
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE. DIREITO A FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DECISÃO DA PRIMEIRA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 551. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. DIREITO A REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. LEI 10.254/1990 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que, assentou:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - VERBAS SALARIAIS DEVIDAS - ARTIGO 39, § 3° DA CR/88 - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME.



    - Compete à Justiça Estadual a apreciação da existência da excepcionalidade a justificar as contratações temporárias sem concurso público, bem como analisar tudo o que for pleiteado pelos contratados com base os contratos administrativos.



    - A demonstração da prestação de serviços públicos pelo contratado a título precário conduz ao pagamento das parcelas salariais, nos moldes do artigo 39, § 3°, da Constituição de 1988, tais como a remuneração pelos dias de serviço prestado, férias, terço constitucional, décimo terceiro salário, além de outras não restritas aos ocupantes de cargo público efetivo.” (Doc. 14, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 14, p. 17-21) foram desprovidos (Doc. 17).



    O Estado de Minas Gerais, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput e incisos I, II e IX, e 93, inciso IX, todos da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido merece reforma, na medida em que “a questão ventilada nos embargos declaratórios era de extrema importância, sobretudo porque a decisão foi equivocada, juntamente porque não se levou em consideração que o contrato do autor já embutia as verbas por ele reclamadas e que ao condenar o Estado a pagar ao autor férias e 13° estaria pagando duas vezes pela mesma verba, incorrendo em bis in idem” (Doc. 19, p. 9). Sustenta que consta nos autos provas cabais do regime de urgência a fundamentar a contratação temporária e suas renovações “no período reclamado pelo autor” e, por isso, “não há uma ligação entre o Estado e o contratado, como se esse fosse um servidor público”. Afirma que tem-se, assim, “um contrato de trabalho por prazo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma dos artigos 37, IX, da CF e 22 da Carta Estadual” (Doc. 19, p. 11). Considera que “a circunstância da Lei n° 10.254/90 se referir a função pública, não altera essa realidade, pois, do contrário, estar-se-ia criando uma forma de ingresso no serviço público diferente do concurso, em total burla ao disposto no artigo 37, II da CF” (Doc. 19, p. 16). Pontua que, “no preço constante no contrato, já se considerava todos os ônus do serviço, inclusive 13° e férias, não podendo ser ele cobrado posteriormente como se nunca houvesse sido pago” (Doc. 19, p. 17). Assevera que o “fato de as contratações terem sido sucessivamente renovadas não descaracteriza a contratação, até porque isso poderia não acontecer”(Doc. 19, p. 17). Salienta que, “por força do disposto no artigo 2º da Constituição da República, não é dado ao Poder Judiciário criar obrigações para o Poder Executivo, mormente sem indicar a fonte respectiva da receita” (Doc. 19, p. 18).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais, a encontrar óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22).



    O Estado de Minas Gerais, então, interpôs o presente agravo (Doc. 25).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 551 (Doc. 27).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    Em sede de juízo de retratação, após o julgamento do paradigma, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao direito a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, por entender que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral. Quanto à questão relativa ao repouso semanal remunerado, determinou a remessa dos autos a esta Corte (Doc. 31).



    Em 18/10/2024, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.344 (Doc. 37).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão extraordinariamente recorrido (Doc. 41).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Wagner Soares Firmino e Alessandro Maciel de Abreu contra o Estado de Minas Gerais, objetivando a declaração de nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços firmado com o ente estadual e o reconhecimento da existência de relação empregatícia, com o pagamento de verbas trabalhistas (Doc. 2). 



    A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve os termos da sentença que julgara parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito ao recebimento das parcelas relativas a décimo terceiro salário, férias, acrescidas do terço constitucional, e repouso semanal remunerado, de todo o período laboral (Doc. 13, p. 5-14).



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 551 da Repercussão Geral.



    Quanto à matéria remanescente, repouso semanal remunerado, ressalte-se que o acórdão ora recorrido assentou, in litteris:



    “No caso, a documentação de f. 13/38 e de f. 40/81 revela que os autores foram, diversas vezes, contratados para prestar excepcional interesse público, com prorrogações, desempenhando funções de Agente de Segurança Penitenciário. 



    WAGNER SOARES FIRMINO foi contratado de setembro de 2005 e a rescisão do contrato se deu em fevereiro de 2009 (f. 38), enquanto que o autor ALESSANDRO MACIEL DE ABREU foi contrato em outubro de 2005 e a rescisão ocorreu em maio de 2009 (f. 88). 



    Nesse contexto, é de se concluir que a contratação dos autores ocorreu fora da excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição de 1988.” (Doc. 14, p. 10, destaquei)



    Para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame do quadro fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, tendo em vista os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Neste sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.493.366. TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.533.714-AgR-segundo, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 12/05/2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Administrativo. 



    3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 



    4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1.122.364-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/05/2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.454.229-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08/03/2024)



    Mencionem-se também, à guisa de exemplo, as decisões proferidas no RE 1.396.800, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/08/2023; no RE 1.403.994, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022; no RE 1.431.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2023; e no RE 1.569.836, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2025, nos quais negou-se provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais.



    Por fim, ressalte-se que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente